Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020064-39.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 277.466.071-87 (EMBARGADO), THIAGO RODRIGO registrado(a) civilmente como THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE - CPF: 018.236.231-07 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. DIVISÃO DO CAPITAL SEGURADO ENTRE SÓCIOS E BENEFICIÁRIOS LEGAIS. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
seguradora
contra acórdão que, ao prover embargos anteriores, reconheceu a divisão do capital segurado entre sócios e a aplicação do art. 792 do Código Civil, mas fixou equivocadamente o valor integral devido ao cônjuge sobrevivente, em vez de sua cota-parte, pleiteando a correção do erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão ao fixar o valor da indenização securitária devida ao cônjuge sobrevivente, diante das premissas já estabelecidas de divisão do capital entre sócios e beneficiários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando o dispositivo não reflete adequadamente a fundamentação adotada.

O acórdão reconhece que o capital global da cobertura por morte deve ser dividido entre os dois sócios da empresa estipulante, resultando em metade do valor total.

O acórdão também estabelece que, na ausência de beneficiários indicados, aplica-se o art. 792 do Código Civil, cabendo ao cônjuge sobrevivente 50% da cota-parte do segurado falecido.

O dispositivo incorre em erro material ao atribuir ao beneficiário o valor integral da cota do segurado (R$ 84.927,16), sem aplicar a segunda divisão referente aos beneficiários legais.

A correta aplicação das premissas fixadas conduz ao valor de R$ 42.463,58, correspondente a 50% da cota do segurado.

A correção do erro não implica rediscussão do mérito, mas apenas adequação lógica entre fundamentação e dispositivo.

Não se configura litigância de má-fé, pois os embargos foram opostos com fundamento legal e não possuem caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura erro material a discrepância entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao valor da indenização securitária. 2. Em seguro de vida em grupo, o capital segurado deve ser inicialmente dividido conforme a estipulação contratual entre os segurados e, posteriormente, entre os beneficiários legais, na ausência de indicação expressa. 3. A correção de erro material em embargos de declaração não implica rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 792.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

ED

1020064-39.2022.8.11.0041

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S/A X
VALDOMIRO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento
ao
s
embargos de declaração anterior
,
para:

a) Reconhecerque o valor global da cobertura por morte deve ser dividido por dois, conforme convencionado na contratação do seguro em grupo, resultando no montante de R$ 84.927,16 (oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos);

b) Reconhecerque, na ausência de indicação de beneficiários na apólice, a indenização securitária deve ser paga conforme o art. 792 do Código Civil, cabendo ao autor, na condição de cônjuge sobrevivente, 50% do valor total da cobertura por morte, ou seja,R$ 84.927,16 (oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos);

c) Mantero direito ao recebimento do auxílio-funeral previsto na apólice, nos termos contratados, naproporção da cota-parte do autor;

d) Determinarque a correção monetária seja calculada pelo IPCA desde a data do requerimento administrativo, e os juros de mora correspondam à taxa Selic deduzida do IPCA, contados desde a citação, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

A embargante
fala em
erro material no acórdão
, ao argumento que
, embora o julgado tenha reconhecido corretamente que o capital global da cobertura por morte (R$ 169.854,33) deve ser dividido entre os dois sócios da empresa contratante do seguro, resultando em R$ 84.927,16, e que o embargado, na qualidade de cônjuge sobrevivente, só faria jus a 50% desse valor conforme o art. 792 do Código Civil, o dispositivo deu a entender que ele teria direito ao valor de R$ 84.927,16 de forma integral, quando na verdade deveria receber apenas R$ 42.463,58 (correspondente a 50% de R$ 84.927,16).

Posto isso, pugna pelo provimento
dos embargos com efeitos infringentes para
que seja sanado
o erro material apontado.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 359576381
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso
,

razão assiste ao
embargante quanto ao erro material apontado
.

De fato, o acórdão reconheceu expressamente que o valor global da cobertura por morte (R$ 169.854,33) deveria ser dividido por dois, conforme convencionado na contratação do seguro em grupo, resultando no montante de R$ 84.927,16. Também reconheceu que, na ausência de indicação de beneficiários na apólice, a indenização securitária deve ser paga conforme o art. 792 do Código Civil, cabendo ao autor, na condição de cônjuge sobrevivente, 50% do valor da cobertura por morte.

Contudo, ao estabelecer o valor devido ao embargado, o dispositivo do acórdão incorreu em erro material ao fixar a indenização em R$ 84.927,16, quando na verdade, aplicando-se os dois critérios de divisão reconhecidos no próprio acórdão (divisão entre sócios e divisão entre beneficiários legais), o valor correto seria R$ 42.463,58, correspondente a 50% de R$ 84.927,16.

Não se trata, portanto, de rediscussão do mérito já apreciado, mas sim de correção de erro material evidente no dispositivo do julgado, que não refletiu adequadamente as premissas estabelecidas na fundamentação.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo embargado, entendo que não merece acolhimento, uma vez que os embargos de declaração foram opostos com fundamento em hipótese legalmente prevista (erro material) e não se revelam manifestamente protelatórios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração
para corrigir o erro material constante do acórdão, esclarecendo que
devido
a
ausência de indicação de beneficiários na apólice,
a indenização securitária deve ser paga conforme o art. 792 do Código Civil, cabendo ao autor, na condição de cônjuge sobrevivente, 50% do valor da cobertura por morte, ou seja, R$ 42.463,58 (quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026